Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-98.1999.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000011-98.1999.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Civil. Processo civil. Agravo interno em recurso especial. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Aplicação do Tema 566/STJ. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial em execução fiscal, sob fundamento de prescrição intercorrente, em conformidade com o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a declaração da prescrição intercorrente em execução fiscal depende da prévia ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço informado.

III. Razões de decidir

1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de que a Fazenda Pública foi previamente cientificada sobre a impossibilidade de localização do devedor ou de bens passíveis de constrição.

2.
A decisão recorrida aplica corretamente a orientação firmada no Tema 566/STJ, segundo a qual a contagem da prescrição intercorrente
se
inicia a partir da referida ciência.

3.
A similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma consolidado pelo STJ legitima a aplicação da tese vinculante.

4.A decisão monocrática impugnada está em conformidade com a jurisprudência pacífica da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

Resultado:
Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal depende da prévia ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, XXXVI.

CTN, art. 174.

LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante

STJ, Tema 566 dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial na Apelação Cível de nº 0000011-98.1999.8.05.0244., em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA, e como agravado,
EDSON GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator